Tribunal: STF
Processo: MS 40264
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida 
liminar, impetrado por Almerinda Alves de Oliveira, em 16.4.2025, “em face da negativa de emissão de certificado, ato ilegal, praticado pela 
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS – ENFAM” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma que “prestou as primeiras edições do ENAM e obteve, respectivamente, as pontuações de 55 e 53 pontos, o que não foi suficiente para atingimento da qualificação de habilitada na ampla concorrência (56 pontos). Ocorre que, após a inscrição dos exames, foi diagnosticada como pessoa com Transtorno do Aspecto Autista (TEA), conforme laudo em anexo (data de 6/11/2024) condição preexistente à realização das provas e que, garantiria a condição de habilitação, pois seriam exigidos 40 pontos na condição de PCD” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “solicitou a emissão do certificado, via e-mail, à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM e à Banca do certame, o que foi negado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Sendo assim, com base na fundamentação fática acima narrada e nos direitos da pessoa com deficiência, a IMPETRANTE recorre à medida judicial para que seja garantido seu direito de emissão do certificado de habilitação no ENAM.



    O pedido liminar se fundamenta no fato de que a sujeição a novo teste, causaria danos irreversíveis, pois há edital com inscrição aberta para concurso de magistratura no qual a concorrente possui elevado interesse (TJCE, conforme Documento 6) e exige a certificação do ENAM para realização da referida inscrição, (dia 23 de abril de 2025 até às 16h do dia 22 de maio de 2025).



    Assim, presentes os requisitos autorizadores, pois há fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, requer-se, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, seja concedida MEDIDA LIMINAR e:



    a) A concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, determinando a emissão do certificado de habilitação no ENAM e a inclusão do nome da impetrante na lista dos candidatos habilitados no Resultado Definitivo da ENAM.



    b) A concessão da segurança para, confirmando a liminar deferida.



    c) A citação do Réu, por seu representante legal, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de confesso quanto à matéria de fato articulada na inicial, com o consequente reconhecimento da revelia.



    d) O recebimento de todas as provas pré-constituídas.



    e) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais.



    f) A intimação do Ministério Público, nos termos do art. 12 da lei 12.016/09” (e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, questiona-se ato atribuído à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados consistente no indeferimento da “emissão do certificado de habilitação no ENAM e a inclusão do nome da impetrante na lista dos candidatos habilitados no Resultado Definitivo da ENAM”.



    5. A al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora membro da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 40.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, D, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I- CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado pelo agravante, por entender que o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal não possui competência originária para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato de outro Tribunal Superior.



    II – TESES SUSTENTADAS PELO AGRAVANTE



    2. Sustenta-se que o agravo deve ser provido, ao fundamento de que (i) é possível o conhecimento da impetração, pois ‘ainda que não seja o STF competente para apreciar o mandado de segurança enquanto ação constitucional originária, o é para apreciá-lo enquanto recurso criminal residual, sempre que não houver outro recurso possível’; e (ii) deve ser afastada a incidência da Súmula 624/STF.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República.



    4. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.



    5. Incide no caso a Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’.



    6. Pronunciamentos referidos: MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/10/2020; MS 39557-ED-AgR/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17/04/2024; MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07/10/2020; MS 35.680-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; MS 37.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.09.2020; MS 35962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2019; RMS 39028-AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/12/2023. IV – CONCLUSÃO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 39.746-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.10.2024).



    Confiram-se, por exemplo, também estes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorrerá em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



      7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora